Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713944-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: PATRICK SANTOS DIAS, WESLEY TELES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE LIMINAR no habeas corpus impetrado em favor de PATRICK SANTOS DIAS e WESLEY TELES DOS SANTOS, presos em 05/12/2020, e posteriormente denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), art. 180, caput (receptação) e art. 304, caput (uso de documento falso), todos do Código Penal, contra decisão do Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante informa que o juízo de piso redesignou a audiência para o dia 30/06/2021, data em que os pacientes estarão presos por lapso temporal de 202 dias, razão pela qual requer a reconsideração da liminar (ID 25672009). É o relatório. Decido. A impetrante pretende a reconsideração da liminar, porquanto a audiência foi redesignada pelo juízo de primeiro grau para o dia 30/06/2021, ocasião em que haverá 202 dias da prisão dos pacientes. Entretanto, consoante se observa na decisão indeferitória da liminar (ID 25624765), os prazos não são absolutos e não restou demonstrada desídia do juízo. O fato de a data da audiência ter sido redesignada, por si só, não determina fato novo apto a amparar e determinar a soltura dos pacientes, sendo que, pelo que consta dos autos, a remarcação da audiência se deu em virtude de readequação de pauta. Ademais, no caso, o excesso de prazo foi analisado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que o processo está tendo andamento normal, considerando que se tratam de quatro acusados e quatro tipificações, além de o feito estar tramitando em plena pandemia, a qual determinou os atrasos processuais e redesignações de audiências, não havendo que se cogitar de excesso de prazo injustificado. Assim, inexiste fato novo a amparar o pleito da impetrante, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. Solicitem-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de maio de 2021 12:54:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator